Tribunal: TJSP
Processo: 1000739-40.2020.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AFASTAM O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO (ILÍQUIDA) OU DO VALOR DA CAUSA (IRRISÓRIO). INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8o, CPC, PARA FIXAÇÃO EQUITATIVA EM R$ 1.000,00, CONSIDERADOS O

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AFASTAM O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO (ILÍQUIDA) OU DO VALOR DA CAUSA (IRRISÓRIO). INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8o, CPC, PARA FIXAÇÃO EQUITATIVA EM R$ 1.000,00, CONSIDERADOS O TEMPO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SIMPLICIDADE DA CAUSA, BEM COMO A EXTENSÃO DO TRABALHO CONCRETAMENTE REALIZADO.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0000970725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000739-40.2020.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante MARIA
RITA TOBIAS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1000739-40.2020.8.26.0103 - Caconde - Voto no 30.084 F
APELAÇÃO CÍVEL No 1000739-40.2020.8.26.0103 - VOTO No 30.084
APELANTE: MARIA RITA TOBIAS PEREIRA
APELADO: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
COMARCA DE CACONDE
MM. JUIZ DE DIREITO: JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RECURSO
EXCLUSIVO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AFASTAM O
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO (ILÍQUIDA) OU DO VALOR DA
CAUSA (IRRISÓRIO). INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8o, CPC, PARA
FIXAÇÃO EQUITATIVA EM R$ 1.000,00, CONSIDERADOS O TEMPO E
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SIMPLICIDADE DA
CAUSA,

BEM
COMO
A
EXTENSÃO
DO
TRABALHO
CONCRETAMENTE REALIZADO.
RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 263/268), interposto contra a r. sentença de fls. 252/260
que julgou procedente o pedido para “o fim de REVISAR os contratos de
empréstimos celebrados com a parte autora, em relação as cláusulas de encargos
remuneratórios para ficar constando que na data contratada deve prevalecer os
índices das médias indicadas pelo Banco Central, nos termos da fundamentação
supra e, em consequência, determinar a requerida a devolução à autora os valores
cobrados em excesso” e condenou a ré ao pagamento das custas do
processo e dos honorários advocatícios devidos aos patronos da autora,
arbitrados em 10% do indébito corrigido, nos moldes do art. 85, § 2o,
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1000739-40.2020.8.26.0103 - Caconde - Voto no 30.084 F
Inconformada, recorre a autora insurgindo-se
exclusivamente contra a disciplina da sucumbência, por entender que a
verba honorária foi fixada em quantia irrisória e insuficiente a
remunerar o trabalho do seu advogado de forma digna. Pretende, com
isso, o arbitramento por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o do
CPC.
Intimada a responder, a ré apresentou contrarrazões
a fls. 274/279, pleiteando a preservação da sentença recorrida.
Houve oposição ao julgamento virtual por parte de
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua regularidade
formal e atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Insurge-se a autora somente contra o valor
fixado a título de honorários advocatícios em favor do seu patrono.
Os honorários, é cediço, devem ser fixados em
valor adequado, a fim de remunerar condignamente o trabalho
executado pelo causídico, e, como regra, cumpre adotar com base de
cálculo o valor da condenação imposta ao vencido ou, na sua falta, o
valor da causa, por determinação expressa do art. 85, § 2o, do CPC.
Embora não se possa acolher integralmente as
alegações constantes das razões recursais
pois, ao contrário do
inferido, o benefício econômico da demanda não se encontra limitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1000739-40.2020.8.26.0103 - Caconde - Voto no 30.084 F
ao crédito tomado, na medida em que a totalidade do valor nominal das
12 prestações de cada contrato resultaria em aproximadamente R$
8.500,00 verifica-se, de fato, a iliquidez da condenação, na medida
em as prestações deverão ser recalculadas segundo as taxas médias do
mercado para a operação, restituído o excesso, com juros de mora e
correção desde os desembolsos, compensando-se o crédito com as
prestações inadimplidas pela autora.
Tampouco seria possível valer-se supletivamente
do valor da causa, já que a ela foi atribuído o valor de alçada de R$
1.000,00, a resultar em honorária ínfima mesmo se aplicado o
percentual máximo previsto em Lei sobre tal base de cálculo.
Nesse cenário, tem-se por bem justificado o
arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, para
fixar os honorários advocatícios devidos aos patronos da autora em R$
1.000,00 (mil reais), valor razoável se considerados o tempo de
duração da demanda (ajuizada em maio de 2020 e sentenciada em julho
do mesmo ano), o local de prestação dos serviços (mesma Comarca da
sede da banca), a simplicidade do tema e, por fim, o trabalho
concretamente realizado, com êxito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
arbitrar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, já considerando o
trabalho recursal adicional, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, CPC.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator